Tribunal: TJPA
Processo: 0801349-30.2022.8.14.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801349-30.2022.8.14.0014

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOAO OLIVEIRA ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA. REVELIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Estado do Pará S.A. contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais proposta por João Oliveira Araújo, em razão de fraude bancária consistente na transferência não autorizada de R$ 24.900,00 da conta do consumidor. O banco devolveu administrativamente R$ 20.100,00, restando a diferença de R$ 4.800,00. O juízo de origem reconheceu a revelia da instituição financeira, aplicou a responsabilidade objetiva com base no Código de Defesa do Consumidor e condenou o réu ao pagamento de R$ 4.800,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ocorrência de fraude bancária configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, ou se resulta de culpa exclusiva da vítima; (ii) determinar se são devidos os valores fixados na sentença a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revelia foi corretamente reconhecida, nos termos do art. 344 do CPC, diante da ausência de contestação válida. Não se trata de hipótese de inverossimilhança ou de contradição com as provas dos autos.

4.

A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, conforme os arts. 2º, 3º e 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, alcançando os danos decorrentes de fraudes eletrônicas quando não demonstrada culpa exclusiva do consumidor.

5.

O banco não produziu prova técnica que afastasse a verossimilhança das alegações do autor ou comprovasse o fornecimento voluntário de credenciais ao fraudador, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia em razão da inversão do ônus da prova.

6.

A devolução parcial dos valores pela instituição financeira constitui indício relevante de reconhecimento de irregularidade, reforçando a caracterização da falha na prestação do serviço.

7.

O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de movimentação financeira indevida decorrente de fraude eletrônica, sendo razoável o valor de R$ 3.000,00 fixado, em conformidade com precedentes do Tribunal.

8.

A quantia de R$ 4.800,00 a título de danos materiais corresponde à diferença entre o valor total subtraído e a quantia devolvida administrativamente, sendo devida nos termos reconhecidos pela sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade da instituição financeira por fraude eletrônica em conta de consumidor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

2.

A revelia transfere ao réu o ônus de afastar a verossimilhança das alegações autorais, especialmente em ações que envolvem relação de consumo.

3.

A ausência de produção de prova técnica pelo banco impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

4.

A devolução parcial de valores subtraídos reforça a caracterização de falha na prestação do serviço bancário.

5.

O dano moral decorrente de movimentação bancária fraudulenta é presumido (in re ipsa), e o valor fixado deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 344 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJPA, ApCiv 0801242-16.2023.8.14.0025, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 17.02.2025; TJPA, ApCiv 0800297-25.2020.8.14.0028, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 23.01.2024; TJPA, ApCiv 0800017-22.2018.8.14.0029, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco do Estado do Pará S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capitão Poço (ID 18657339), que julgou procedentes os pedidos formulados por João Oliveira Araújo em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegada fraude bancária consistente em transferência não autorizada de valores da conta do consumidor.

A sentença recorrida reconheceu a ocorrência de relação de consumo, aplicou a inversão do ônus da prova, considerou não haver contestação válida por parte do banco (revelia) e concluiu pela existência de falha na prestação do serviço bancário, especialmente diante da devolução parcial dos valores pelo próprio requerido. Assim, condenou o réu ao pagamento de: a) R$ 4.800,00, a título de danos materiais, correspondentes à diferença entre o valor transferido ilicitamente (R$ 24.900,00) e o valor devolvido administrativamente (R$ 20.100,00), com correção monetária pelo IPCA-E desde o evento danoso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) R$ 3.000,00, a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

Além disso, condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% do proveito econômico.

Em suas razões recursais (ID 18657340), o apelante sustenta, em síntese:

(i)

inexistência de falha na prestação do serviço e ocorrência de culpa exclusiva da vítima, pois o autor teria fornecido indevidamente seus dados pessoais e bancários a fraudadores;

(ii)

inaplicabilidade da Súmula 479/STJ ao caso concreto, por não haver fortuito interno;

(iii)

regularidade das transações, realizadas mediante uso de todas as credenciais de segurança do sistema bancário;

(iv)

existência de precedentes do STJ e deste Tribunal no sentido de afastar a responsabilidade civil da instituição financeira quando comprovado que terceiros obtiveram dados e senhas diretamente do consumidor;

(v)

necessidade de reforma integral da sentença, para excluir as condenações impostas.

Em contrarrazões (ID 18657345), os apelados refutam as alegações e defendem a manutenção integral da sentença.

É o relatório do necessário.

VOTO

1.

Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade
,
conheço do recurso.

2.

Mérito

A matéria devolvida a este colegiado consiste em examinar:

(i) se as operações contestadas pelo consumidor configuram falha na prestação do serviço bancário ou se resultaram de culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; (ii) se subsistem as condenações por danos materiais e danos morais impostas pelo Juízo de origem.

Cumpre registrar que a sentença foi proferida sob o regime da revelia, tendo o banco deixado transcorrer in albis o prazo para contestação, conforme ID 18657337.

2.1 Da revelia e seus efeitos

A sentença reconheceu corretamente a revelia do réu, ante ausência de contestação válida. Como determina o art. 344 do CPC, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, salvo se: forem inverossímeis; estiverem em contradição com prova dos autos; ou dependerem de prova pericial.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica. Ademais, a própria movimentação bancária confirma parte das alegações do autor.

A revelia não gera, por si só, procedência automática, mas transfere ao réu o ônus de afastar a verossimilhança das alegações — ônus que ele não se desincumbiu em primeiro grau.

2.2 Da responsabilidade civil da instituição financeira diante de fraude bancária e da ausência de prova técnica

A sentença reconhece adequadamente a existência de relação de consumo (CDC, arts. 2º e 3º), aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14):

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.”

As instituições financeiras, conforme entendimento pacificado:

Súmula 479/STJ –
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Contudo, também é verdade que o §3º do mesmo artigo prevê excludentes de responsabilidade, especialmente os casos de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O cerne do recurso reside justamente em saber se se trata de fortuito interno (responsabilidade do banco) ou fortuito externo decorrente de fornecimento indevido de credenciais pelo próprio cliente.

2.3 Da prova produzida e da conduta da instituição financeira

O extrato bancário de ID 18657317 comprova: transferência no valor de R$ 24.900,00 em 13/01/2022; devolução parcial de R$ 20.100,00 em 21/01/2022.

A sentença conclui que houve reconhecimento administrativo da falha, afirmando:
“o banco requerido, de fato, reconheceu a falha na prestação do serviço e devolveu parte do dinheiro indevidamente sacado”
.

Tal fato é relevante: a devolução administrativa é, em regra, indício de reconhecimento de irregularidade. Esse comportamento não se coaduna com a tese de ausência de falha.

A Instituição financeira não produziu qualquer prova técnica. Não foram juntados: logs de acesso ou indicadores de que o autor colaborou com o golpe.

Sem prova técnica, não há como acolher a tese defensiva.

Os precedentes do STJ não afastam o dever probatório do fornecedor. Mesmo no REsp 1.914.255/AL, o afastamento da responsabilidade decorreu de ampla prova técnica produzida pela instituição financeira e, de demonstração cabal de que o próprio consumidor forneceu seus dados.

Nada disso existe no presente caso.

Diante da ausência de contestação e da prova documental inequívoca da devolução parcial, correta a condenação ao pagamento de R$ 4.800,00, com os critérios de correção e juros aplicados na origem.

Nesse sentido, colaciona-se precedente deste Egrégio Tribunal, que reconhece a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo irrelevante a alegação de que a fraude teria sido praticada por terceiro:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA
. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por NU PAGAMENTOS S.A. (Nubank) contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Maria Alderiane da Silva e Silva em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposta fraude bancária.

2.

A autora alega que sua conta foi invadida e que foram realizadas transferências via PIX para terceiros sem sua autorização, resultando em prejuízo financeiro.

3.

A sentença condenou o banco a restituir, em dobro, o valor de R$ 2.906,52, a cancelar cobranças indevidas e a pagar R$ 5.000,00 por danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Há cinco questões em discussão:
(i) Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e inversão do ônus da prova;
(ii) Responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na segurança dos serviços prestados;
(iii) Configuração da falha na prestação do serviço diante da ausência de prova da autenticidade das transações;
(iv) Direito à repetição do indébito em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC;
(v) Existência de dano moral in re ipsa e razoabilidade do valor fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados.

2.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de que a fraude foi praticada por terceiro.

3.

A inversão do ônus da prova é cabível (art. 6º, VIII, do CDC), incumbindo ao banco demonstrar a autenticidade das transações, o que não foi feito.

4.

A ausência de prova da regularidade das operações configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização da instituição financeira.

5.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois houve cobrança indevida e ausência de boa-fé objetiva por parte do banco (art. 42, parágrafo único, do CDC).

6.

O dano moral é in re ipsa, decorrendo da própria falha na prestação do serviço, sendo razoável a indenização fixada em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, impondo-lhes o dever de garantir a segurança dos serviços prestados.

2.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo-lhe demonstrar a regularidade das operações contestadas.

3.

A inversão do ônus da prova é aplicável quando há hipossuficiência do consumidor e verossimilhança das alegações.

4.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando há cobrança indevida sem justificativa plausível, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC.

5.

O dano moral decorrente de fraude bancária caracteriza-se in re ipsa, sendo cabível a indenização proporcional ao prejuízo sofrido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297 e Súmula 479; STJ, AgRg no AREsp 406783/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 18.02.2014; TJ-SP, AC 1005591-05.2022.8.26.0664, Rel. Des. Achile Alesina, j. 06.12.2022; TJ-GO, Apelação Cível 05960578620198090149, Rel. Des. Itamar de Lima, j. 01.03.2021.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801242-16.2023.8.14.0025 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/02/2025. Grifei.

2.4 Dos danos morais

A privação indevida de numerário essencial decorrente de falha na prestação do serviço bancário, sobretudo em contexto de fraude eletrônica, configura dano moral presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração específica de abalo psíquico ou emocional. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em hipóteses como esta, a simples ocorrência do evento danoso, em que o consumidor é surpreendido com movimentação fraudulenta, já enseja compensação por danos extrapatrimoniais, ante a violação da dignidade e da confiança legítima na segurança dos serviços bancários.

O valor arbitrado na sentença, de R$ 3.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não se revelando excessivo nem irrisório, razão pela qual deve ser mantido.

A quantia encontra respaldo nos precedentes deste Egrégio Tribunal em casos análogos, nos quais restou caracterizada falha bancária e ausência de prova da regularidade da operação por parte da instituição financeira

Não há desproporcionalidade que justifique redução. Nesse sentido, cito julgados desta Corte:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DE APELAÇÃO DO AUTOR E RÉU. CONTRATAÇÃO COM ANALFABETO . CONTRATO OBJETO DA LIDE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 595 CC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA . ARBITRADOS EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, POSTO QUE OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, À UNANIMIDADE . 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude, especialmente quando a instituição financeira deixa de apresentar o contrato de empréstimo consignado objeto da lide, como ocorreu no caso concreto. Aplicação da Súmula 479, STJ. 2 . A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, considerando as peculiaridades do caso concreto. 3 . O banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e que o contrato obedece os requisitos do art. 595 do CC. 4.Recursos conhecidos e desprovidos, à unanimidade . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002972520208140028 17842248, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS . DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 1. Trata-se de agravo interno nos embargos de declaração na apelação cível em que se a majoração da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, referentes a empréstimo consignado não contratado . 2. A responsabilidade do banco réu é evidente, dado o reconhecimento prévio da falha na prestação do serviço e a ausência de contestação por parte do banco. O dano moral é presumido in re ipsa, considerando-se os transtornos ocasionados pela privação de verba alimentar devido aos descontos indevidos. 3 . A jurisprudência estabelece que as instituições financeiras são objetivamente responsáveis pelos danos causados por fraudes em operações bancárias. O dano moral se configura pela realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, ultrapassando o mero dissabor e justificando a indenização. Precedentes indicam que o valor da indenização deve ser moderado e proporcional ao dano causado. 4.
Recurso de agravo interno conhecido e parcialmente provido, com majoração da indenização por danos morais de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 30ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa . ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000172220188140029 21667959, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/08/2024, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

3. Dispositivo

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do advogado do Apelado para 12% (doze por cento),
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/03/2026